Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1000894-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ JOAO ZANCANARO
ESPÓLIO DE ESTER ZANCANARO
RECORRIDO: BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ JOAO ZANCANARO e ESPÓLIO DE ESTER ZANCANARO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 48099991):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.-
(N.U 1000894-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49726466 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53454492.
Alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, VI, 1.022, II, Parágrafo Único, inciso, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não teria se manifestado acerca do fato de o recurso ter sido votado sem inclusão na pauta de julgamento, bem como as alegações de prescrição do título executado.
Argumenta infração aos artigos 10, 282, 934 e 927, inciso VIII do CPC, uma vez que o recurso teria sido julgado sem prévia inclusão em pauta de julgamento, gerando nulidade absoluta em que o prejuízo seria presumido.
Recurso tempestivo (Id. 56441950).
Contrarrazões sob Id. 59246998
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, VI, 1.022, II, Parágrafo Único, inciso, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o fato de o recurso ter sido votado sem inclusão na pauta de julgamento, bem como as alegações de prescrição do título executado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludido pontos, inclusive quando do julgamento dos Embargos de Declaração, como se observa da transcrição abaixo (Id. 5152469):
(...)
Observa-se que o julgamento do mérito do agravo de instrumento quando do julgamento do agravo interno, não trouxe nenhum prejuízo ao embargante, uma vez que todas as questões apresentadas foram apreciadas, sendo o agravo interno julgado prejudicado, portanto, não há falar em omissão ou nulidade do v. acórdão.
No que diz respeito à ausência de análise da prescrição, verifica-se que restou consignado no v. acórdão que tal questão não foi apreciada pelo magistrado singular.
Salienta-se que o agravo consiste em recurso dotado de limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.
Destarte, a despeito da natureza da matéria levantada (prescrição do título) ser de ordem pública, é descabida sua análise pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem a anterior análise pelo juízo a quo. ”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, VI, 1.022, II, Parágrafo Único, inciso, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 10, 282, 934 e 927, inciso VIII do CPC, está amparada na assertiva de que o recurso teria sido julgado sem prévia inclusão em pauta de julgamento, gerando nulidade absoluta em que o prejuízo seria presumido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ART. 585, § 1o, DO CPC/1973. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO, MAS AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUE DEMONSTRE A ALEGADA VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se configura violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem, guardando observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais, manifesta-se acerca de todas as questões consideradas necessárias à solução da controvérsia.
2. Para que se acolha a pretensão das recorrentes de declaração da nulidade do julgamento do agravo de instrumento por ausência de intimação da sua inclusão em pauta, e de reconhecimento de ausência de fundamentação na decisão que deferiu a antecipação de tutela, faz-se indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ
3. A indicação do dispositivo legal tido por ofendido que não se faz acompanhar de fundamentação suficiente à demonstração da apontada violação impede o conhecimento do recurso, quanto ao ponto, por defeito em sua formulação, aplicando-se, por analogia, o enunciado n. 284 da Súmula do STF.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 955.369/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 02/03/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV